Tribunal: TJDFT
Processo: 0007166-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007166-37.2016.8.07.0007 RECORRENTE: MSL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. RECORRIDO: ALESSANDRA VIEIRA TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO DECENAL E TEORIA DA “ACTIO NATA”. MORA DA VENDEDORA. CONFIGURADA. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em casos nos quais se discute a ocorrência ou não de prejuízos decorrentes de ilícitos contratuais, a prescrição é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 1.1. É amplamente adotada pela jurisprudência a teoria da actio nata, com amparo no art. 189 do Código Civil, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir da ciência de violação de um direito; logo, se a adquirente alega que a vendedora do imóvel incorreu em mora, descumprindo sua obrigação contratual, é a partir da ciência da violação ao direito que se inicia o curso do prazo de prescrição. 2. O prazo de tolerância de 180 dias após a data estimada para conclusão da obra é válido, uma vez que podem ocorrer diversas intercorrências na atividade de construção civil. 3. Não basta a expedição do habite-se para afastar a configuração da mora, sendo necessária a averbação no registro de imóvel, uma vez que somente a partir de então a adquirente pode conseguir o financiamento do saldo devedor. 3.1. Além disso, o cancelamento da hipoteca é imperioso para que a compradora tenha êxito em adquirir financiamento do saldo devedor perante outra instituição financeira. 3.2. É patente a mora da vendedora na averbação do habite-se e no cancelamento da hipoteca, sendo, portanto, verossímeis as alegações da adquirente de que não obteve o financiamento do saldo devedor anteriormente por culpa exclusiva da vendedora. 4. O STJ fixou tese no Tema 971, entendendo pela possibilidade de inversão de multa moratória em favor do adquirente. 4.1. No entanto, de acordo com o Tema 970, é vedada a cumulação de multa moratória com indenização por lucros cessantes, de modo que estes não são devidos à adquirente. 5. Os juros de mora de 1% incidirão a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil. 6. A transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao adquirente é possível, desde que não haja venda casada e o valor seja informado de modo destacado ao comprador. 7. Quanto às despesas condominiais, é devida a restituição de valores pagos a este título antes da imissão na posse se a adquirente adquire as chaves tardiamente por culpa do vendedor. 7.1. No entanto, não é cabível devolução em dobro com base no parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé da vendedora, o que não é o caso dos autos. 8. Não é cabível também indenização por danos morais, uma vez que, apesar de o atraso na entrega do imóvel causar transtornos, não se vislumbra violação à personalidade da adquirente, sendo a mora da vendedora devidamente sancionada com a reparação material à qual se submete. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 411 do Código Civil, sustentando que, em havendo cláusula penal específica para o caso de mora da construtora, não há que se falar na possibilidade de aplicação de penalidade prevista em cláusula contratual diversa, sob pena de violação ao princípio da especialidade. Aduz, assim, que o acórdão impugnado está em descompasso com a jurisprudência do STJ, firmada nos Temas 970 e 971 dos recursos repetitivos; b) artigos 80 e 81, ambos do CPC, defendendo que a existência de dolo é elemento essencial para a configuração da litigância de má-fé, o que não se verificou na hipótese presente; c) artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 411 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de compra e venda, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Incide, do mesmo modo, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ quanto à suposta ofensa aos artigos 80, 81, 1.022 e 1.026, §2o, todos do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da condenação ao pagamento das multas por litigância de má-fé e interposição de recurso protelatório. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030